Tribunal: TCU
Processo: 034.651/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Departamento de Polícia Federal, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2975/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria emitidos em favor dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.651/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Beserra Costa Filho (XXX.159.903-XX); Gabrielle Sonia de Souza Braga (XXX.636.356-XX); Gino Alvaro Helrighel (XXX.818.240-XX); Helio Jose dos Santos (XXX.252.194-XX); Helton Robini (XXX.949.986-XX); Jose Wanduhy de Lima (XXX.808.164-XX); Joycer Weber Casagrande (XXX.150.299-XX); Luis Carlos Marques Diniz (XXX.042.056-XX); Marlon Manzoni (XXX.344.928-XX); Renata Vianna Braga Santoro (XXX.370.317-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.